Tribunal: TJPA
Processo: 0000087-85.2009.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000087-85.2009.8.14.0062

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: INDUSTRIA BRUSQUENSE DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRIRO DE OFÍCIO. VALOR IRRISÓRIO. IMPOSSIBIULIDADE. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. SÚMULA 452 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de o juízo, de ofício,
extingui
r
o feito sem resolução do mérito, sem a satisfação do crédito, por perda superveniente do interesse de agir da Fazenda Estadual, aplicando o disposto no artigo
1
º,
IV
da Lei Estadual nº
8.870/19
, que
trata de execução de pequeno valor
;

2.
Da simples leitura do dispositivo legal, fica claro que há apenas a autorização para que a Fazenda Pública Estadual não ajuíze a execução fiscal ou desista daquelas ajuizadas em razão do valor do crédito tributário ser igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal. Nada há na Lei que autorize o magistrado a extinguir a execução nessa hipótese, sob pena de violação ao Princípio do Direito de Ação;

3. O
ente público possui discricionariedade para ajuizar ou não a execução fiscal, observando-se os princípios da conveniência e da oportunidade, que norteiam os atos da Administração Pública
;

4.

Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado;

5. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo recorrente em face de
INDUSTRIA BRUSQUENSE DE ALIMENTOS LTDA
, que extingui o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, por entender que houve perda superveniente do interesse de agir.

Extrai-se a exordial que o exequente, ora Apelante, ingressou com a ação executiva para cobrar débitos inscritos em Certidão de Dívida Ativa.

Tendo restadas infrutíferas as tentativas de citação do executado, o Estado do Pará requereu o reconhecimento da desconstituição irregular da empresa e a inclusão dos sócios no polo passivo da ação, o que foi deferido no despacho ID 6960096.

Diante do insucesso de novas tentativas de citação da empresa e dos sócios, o Estado do Pará pleiteou a citação por edital dos sócios.

Após regular processamento do feito, o Juízo proferiu sentença (ID 6960103), nos seguintes termos:

A Fazenda Pública demandou execução fiscal no valor constante dos autos e anteriormente inscrito na certidão de dívida ativa.

Como se nota do caso em tela, trata-se de cobrança ajuizada desde o ano de 2008, no valor atualizado de
R$ 12.005,58 (doze mil e cinco reais e cinquenta e oito centavos)
. Ocorre que, tendo em vista o transcurso do tempo já operado, bem como os esforços envidados tanto pela Fazenda Pública, como pelo Judiciário, o pequeno valor cobrado pelo credor e os custos decorrentes de eventual tramitação do feito para as partes e, até mesmo para o Poder Judiciário, ultrapassariam - se é que não já ultrapassou - o valor do crédito.

Assim, não vislumbro razoabilidade no prosseguimento da ação. Transcrevo os ensinamentos de Manoel Álvares, Maury Ângelo Bottesini, Odmir Fernandes, Ricardo Cunha Chimenti e Carlos Henrique Abrão, in Lei de Execução Fiscal Comentada e Anotada, editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1997, pág.49:

“(...) a propositura e o prosseguimento de uma ação fiscal de valor antieconômico afrontam o próprio interesse público ao invés de cumpri-lo, visto que o custo da cobrança do crédito é maior que o valor cobrado. Essa extinção é do processo e não atinge o valor creditório que permanece íntegro. Reunidos débitos de um mesmo devedor cujo montante se mostre viável a execução poderá ser renovada”.

Nada obstante, a ação deve ser extinta por perda superveniente do interesse de agir.

De se ressaltar, ainda,
a publicação da Lei Estadual 8.870/19, em que o Poder Executivo, através de sua Procuradoria, fica autorizado, dentre outras hipóteses, a requerer a extinção de Execução Fiscal, cujo valor atualizado não ultrapasse 15.000.00 (quinze mil) UPF-PA. Senão vejamos:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

I - processos movidos contra massas falidas, em que não tenham sido encontrados bens para serem arrecadados, ou em que os bens arrecadados tenham sido insuficientes para as despesas do processo ou para o pagamento dos créditos extraconcursais e preferenciais, desde que não seja mais possível o redirecionamento eficaz contra os responsáveis tributários;

II - processos movidos contra pessoas jurídicas extintas, em que não tenham sido encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora ou o arresto, desde que a responsabilização pessoal dos respectivos sócios e/ou administradores seja juridicamente inviável, ou tenha se revelado ineficaz por não terem sido encontrados bens penhoráveis;

III - processos que versam sobre matéria em que haja precedente desfavorável à Fazenda Pública, firmado em decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, enunciados de Súmula Vinculante, incidentes de resolução de demandas repetitivas, julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida e de Recurso Extraordinário ou Especial repetitivos, enunciados de Súmulas do Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou do Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, ou enunciados de Súmulas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sobre direito local;

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

Nada obstante, a ação deve ser extinta por perda superveniente do interesse de agir.

De fato, de acordo com art. 1º, inciso IV, e § 4º, da Lei nº 8.870, de 10 de junho de 2019, o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, está autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, dentre outros casos, quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA, que hoje, de acordo com o art. 1º Portaria SEFA nº 262 DE 14/12/2018, é R$ 3.617.

Outrossim, sendo vedado ao Poder Público e à Fazenda Pública por força do art. 150, inciso II, primeira parte, da Constituição Federal, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, não se mostra admissível a desistência arbitrária e pontual pela PGE de ações de execuções fiscais específicas no universo de todas que se enquadrem no valor previsto na norma transcrita, devendo tal benefício ser estendido a todos os contribuintes cuja obrigação tributária se encontre sob seu aspecto de incidência.

Destarte, enquadrando-se a execução fiscal no valor previsto no art. 1º, inciso IV, da Lei nº 8.870, de 10 de junho de 2019, que hoje é superior a R$ 51.925,50 (cinquenta e um mil reais) e, em observância ao princípio da isonomia tributária, deve a execução fiscal ser extinta sem satisfação de crédito por perda superveniente do interesse de agir.

Acrescente-se, ainda, que a Fazenda Pública ainda terá a faculdade de inscrever tal crédito no Cartório de Títulos e Protestos, o que é muito mais efetivo e menos custoso para todos os órgãos, Executivo e Judiciário, consistindo em apenas um ato de cobrança, restringindo o nome do devedor nos mais diversos setores do comércio nacional, do que o ajuizamento desta execução fiscal que até a sua satisfação demanda um conjunto significativo de atos processuais e diligências do próprio ente autor. É latente, pois, a falta de interesse de agir, já que a pretensão pode ser satisfeita por outro meio mais efetivo para todos os órgãos.

Isto posto, na forma do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.870, de 10 de junho de 2019, c/c art. 485, inciso VI, do CPC, extingo a execução fiscal sem satisfação do crédito por perda superveniente do interesse de agir,

Sem custas, nem honorários, frente à isenção legal e ao princípio da eventualidade.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.
”

Inconformado, o exequente, ora Apelante, interpôs o presente recurso de Apelação (ID 6960104), aduzindo que o art. 1º, IV da Lei 8.870/2019, fundamento da sentença, estabelece que é uma faculdade do Poder executivo Estadual a desistência de ajuizar ações executivas quando o valor atualizado do crédito for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal, de sorte que não cabe ao judiciário exercer, no lugar da Administração Tributária, a opção de escolha de que créditos deva ou não executar em razão do valor.

Alega ainda que há precedentes estabelecidos do STF e STJ e sólida jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no sentido de entender que a extinção de ações executivas de pequeno valor é faculdade da Administração Pública, vedada a atuação judicial de ofício, especialmente considerando o teor da Súmula 452 do STJ.

Além disso, declara que o valor atualizado do débito consolidado ultrapassa o limite de 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal previsto na Lei Estadual 8.870/2019.

O Apelado não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 6960114.

Recebi o processo em distribuição, ocasião em que a recebi a apelação no duplo efeito (ID 6999731).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP
(ID 7076923).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de o juízo, de ofício,
extinguir o feito sem resolução do mérito, sem a satisfação do crédito, por perda superveniente do interesse de agir da Fazenda Estadual, aplicando o disposto no artigo 1º, IV da Lei Estadual nº 8.870/19, que trata de execução de pequeno valor.

Vejamos o Dispositivo:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

(...)

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

Da simples leitura do dispositivo legal, que fundamentou a decisão vergastada, fica claro que há apenas a autorização para que a Fazenda Pública Estadual não ajuíze a execução fiscal ou desista daquelas ajuizadas em razão do valor do crédito tributário ser igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal.

Nada há na Lei que autorize o magistrado a extinguir a execução nessa hipótese, sob pena de violação ao Princípio do Direito de Ação.

O crédito tributário existe e foi regularmente constituído, de modo que o Apelante possui interesse de agir ao ingressar com ação executiva para cobrá-lo, independente de seu valor ou da possibilidade de utilização de outros meios extrajudiciais de cobrança.

Ademais, o ente público possui discricionariedade para ajuizar ou não a execução fiscal, observando-se os princípios da conveniência e da oportunidade, que norteiam os atos da Administração Pública.

Portanto, não poderia o magistrado extinguir a presente ação de execução fiscal, mormente, pelo fato de que existem meios alternativos para a cobrança do crédito ou pelo argumento de que o valor cobrado é manifestamente ínfimo frente aos gastos processuais.

Sobre a atuação de ofício do Magistrado, o STJ fixou entendimento na Súmula 452 do STJ,
in verbis
:

“A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”

Vê-se que a extinção das ações fiscais e o ajuizamento de ações de pequeno valor é faculdade da Fazenda Pública, sendo vedada a atuação, de ofício, do Poder Judiciário.

Corroborando com tal entendimento, o Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário nº 591.033 SP
(Tema
109
),

em sede de Repercussão Geral, concluiu que
negar a Fazenda Pública a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. 1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição. 2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar. 3. A Lei nº 4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a não-inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária. 4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente. 5.
Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.
” (STF - RE 591033, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02- 2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175).

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503086-61.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado (s): APELADO: ELEONORA SOUZA DA SILVA Advogado (s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DO ÍNFIMO VALOR EXEQUENDO. NÃO CABIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 452, DO STJ. APELO PROVIDO. 1.Submete-se à apreciação desta Corte o Recurso de Apelação interposto contra a sentença que reconheceu a ausência de interesse processual para o ajuizamento de Ação de execução Fiscal, em razão do baixo valor da execução. 2. A teor da súmula 452 do STJ: "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício". 3. Destarte, não cabe ao Judiciário, de ofício, decretar a extinção de Execução Fiscal sob o fundamento de que o valor cobrado é insignificante, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível, somente podendo ser reemitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante. 4. APELAÇÃO PROVIDA. Sentença reformada in totum. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503086-61.2017.8.05.0146, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUAZEIRO e como apelada ELEONORA SOUZA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

(TJ-BA - APL: 05030866120178050146 1ª Vara da Fazenda Pública - Juazeiro, Relator: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2022)

APELAÇÃO – Execução fiscal – Extinção do processo sem julgamento do mérito em razão do valor irrisório do crédito – Inadmissibilidade – Inocorrência de falta de interesse de agir – Conveniência quanto ao jus postulandi que cabe à exequente – Precedentes do STF – Súmula nº 452 do STJ – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 05652102520058260564 São Bernardo do Campo, Relator: Henrique Harris Júnior, Data de Julgamento: 27/04/2023, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/04/2023)

Apelação - Execução fiscal - Ação extinta sem apreciação do mérito (artigo 485, VI, do CPC) por falta de interesse processual, em razão do valor cobrado não ultrapassar teto mínimo estabelecido em norma local – LM 6.571/17 que AUTORIZA a fazenda municipal a promover ou não a execução para crédito inferior ao teto de R$2.500,00 - FACULDADE, mas nunca obrigação de se abster de executar - PERMISSÃO sujeita ao crivo da discricionariedade da administração municipal e que não pode ser substituída ou exercida, de ofício, pelo Poder Judiciário - Sentença que contraria os artigos 150, § 6º, da CF, 141 e 172 do CTN, e 1º e 2º, § 1º, da LEF - Súmula 452 do STJ: "A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da administração federal, vedada a atuação judicial de ofício - Violação do princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional, ante o interesse público e a indisponibilidade de valores do erário - Recurso de apelação provido. Sentença anulada com o prosseguimento da execução fiscal.

(TJ-SP - AC: 15047547220178260564 SP 1504754-72.2017.8.26.0564, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 06/04/2022, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/04/2022)

Da mesma forma tem se manifestado este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEMANDA DE PEQUENA MONTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESCABIMENTO. FACULDADE DO EXEQUENTE. SÚMULA 452/STJ. TEMA 109 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1- A sentença recorrida extingue o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, considerando a perda superveniente de interesse de agir, com supedâneo na lei estadual nº 8.870/2019 que autoriza a Fazenda Pública a desistir de execuções fiscais de pequena monta, assim consideradas aquelas inferiores a 15.000 UPF-PA (Unidade Padrão Fiscal);

2- O ente público possui discricionariedade para ajuizar ou não a execução fiscal, ou dela desistir, observando-se os princípios da conveniência e da oportunidade, que norteiam os atos da Administração Pública. Inteligência do art. 1º, inciso IV da Lei estadual nº 8.870/19; Súmula 452/STJ e Tema 109 do STF;trong&gt;

ext-align: justify;">3- Não cabe a extinção de ofício da execução fiscal pelo argumento de que o valor cobrado é ínfimo; 4- Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/11/2023 a 21/11/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000183-86.2019.8.14.0115, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS E MULTA DECORRENTES DE DIEF. LEI ESTADUAL Nº LEI Nº 8.870/2019 QUE AUTORIZA O NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÕES DE PEQUENO VALOR. FACULDADE QUE COMPETE AO ENTE FAZENDÁRIO. SÚMULA 452 DO STJ. RE Nº 591.033 SP (TEMA 109). IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO NOS MOLDES REALIZADOS. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ...Ver ementa completaÀ UNANIMIDADE. 1. Insurgência contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir da Fazenda Estadual. 2. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração Pública, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado. 3. O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 591.033 SP (Tema 109), em sede de Repercussão Geral, assentou o entendimento de que negar a Fazenda Pública a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor, sob o fundamento da falta de interesse econômico, viola o direito de acesso à justiça 4. O artigo 1º, inciso IV da Lei Estadual nº 8.870/2019, que fundamentou a decisão r

(TJ-PA 00029565920138140004, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 19/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR FORÇA DA LEI Nº 7.772/2013. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O pequeno valor da execução fiscal não descaracteriza o interesse processual da Fazenda Pública. A necessidade do Estado buscar a tutela jurisdicional decorre da inadimplência do contribuinte em relação à dívida tributária. 2. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado. Por isso, a sentença deve ser anulada, retornando o processo ao Juízo de origem para regular processamento do feito. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível, dando-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), 27 de julho de 2020. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001494-61.2010.8.14.0040, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/07/2020, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/03/2024